Tribunal: STF
Processo: Rcl 66917
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 999.435 (TEMA 350). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Erothide Gonçalves de Oliveira Filho, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Juízo da Décima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo 5000995-06.2023.4.03.6303, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral), no qual esta Corte analisou questão relativa  à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.



    O Reclamante relata ter ajuizado ação de obrigação de fazer em face do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que lhe garanta i) o livre exercício da medicina, inclusive em coordenação e responsabilidade técnica em medicina do trabalho, em homenagem ao disposto no art. 5º, II, da Lei 12.842/2013 c/c art. 17 e 18, da Lei 3.268/1957 art. 5º, XIII da CRFB e art. 22, XVI da CRFB c/c art. 48, caput, da CRFB e em razão da nulidade da Resolução CFM nº 2.297, de 5 de agosto de 2021 e ii) o imediato registro da pós-graduação em medicina do trabalho como especialidade médica, em homenagem (1) art. 17, caput da Lei nº 3.268/1957 em cotejo com o art. 48, caput c/c art. 53, VII ambos da Lei nº 9.394/1996; (2) em respeito à Portaria DSST n.º 11, de 17 de setembro de 1990, vigente quando da conclusão da pós-graduação do autor e, ainda, (3) ao art. 35, da Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013 c/c art. 10, parágrafo 1º, do Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015; e, por consequência, por força da nulidade do art. 1º da Resolução CFM nº 2220/2018. 



    Consoante anota, o Juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que não regularizada integralmente a petição inicial, porquanto não anexada aos autos “cópia do processo administrativo (prévio requerimento administrativo)”. 



    Reporta que o Juízo reclamado negou provimento ao recurso inominado, sob o fundamento de que “a ausência de pedido administrativo impossibilita a postulação em juízo por inexistência de conflito de interesse”.



    Defende não ser necessário o prévio requerimento administrativo, ao argumento de que, ainda que se estendesse pela aplicação do Tema 350 à presente demanda, “aplicar-se-ia a exceção à regra do prévio requerimento administrativo como condição da ação, por inexistência de interesse de agir.”



    Requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, “a fim de assegurar a autoridade de decisão desta Suprema Corte no julgamento do Tema 350 de Repercussão Geral e, consequentemente, que não seja extinto o processo em questão”.



     É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Juízo da 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, no julgamento de recurso inominado. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator